Tribunal: TJES
Processo: 5000602-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000602-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIENE MACHADO DAUDT e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000602-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
LUCIENE MACHADO DAUDT MAURI E OUTROS

JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alegre/ES que, em ação de inventário ajuizada por
LUCIENE MACHADO DAUDT MAURI E OUTROS
, requisitou junto ao agravante o pagamento dos honorários devidos ao perito nomeado nos autos,
JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO
, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a) o ônus do pagamento dos honorários periciais não pode recair sobre terceiro estranho a lide, possuindo os sete autores condições de arcar com o respectivo pagamento; b) não há justificativas para o arbitramento do valor equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), não tendo o agravante condições de avaliar quais atos foram praticados para percepção da referida quantia; c) devem ser observadas as Resoluções nº 232/2016 e 0127/2011 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que, respectivamente, fixam valores razoáveis para os honorários periciais e determinam que os honorários dos peritos devem ser pagos com orçamentos dos respectivos tribunais.

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão Id nº 426912, o Des. Substituto Helimar Pinto indeferiu o pleito liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000602-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
LUCIENE MACHADO DAUDT MAURI E OUTROS

JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo ao julgamento do mérito recursal.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alegre/ES que, em ação de inventário ajuizada por
LUCIENE MACHADO DAUDT MAURI E OUTROS
, requisitou junto ao agravante o pagamento dos honorários devidos ao perito nomeado nos autos,
JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO
, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a) o ônus do pagamento dos honorários periciais não pode recair sobre terceiro estranho a lide, possuindo os sete autores condições de arcar com o respectivo pagamento; b) não há justificativas para o arbitramento do valor equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), não tendo o agravante condições de avaliar quais atos foram praticados para percepção da referida quantia; c) devem ser observadas as Resoluções nº 232/2016 e 0127/2011 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que, respectivamente, fixam valores razoáveis para os honorários periciais e determinam que os honorários dos peritos devem ser pagos com orçamentos dos respectivos tribunais.

Pois bem.

Cuida-se de ação proposta por ATHAÍDE DAUTD E OUTROS para abertura de inventário de ANA MACHADO DAUDT, na qual postularam a gratuidade da justiça, o que fora deferido pelo magistrado singular (documento 425752 - fl. 03).

O Ministério Público manifestou-se (documento 425752 – fl. 40) requerendo a avaliação judicial do imóvel arrolado nos autos do inventário, o que fora acatado pelo juiz
a quo
, que, na oportunidade, nomeou o perito JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO (documento 425752 – fl. 41), ora agravado.

O referido perito aceitou o
munus
(documento 425753 – fl. 06) e deixou ao encargo do juiz a fixação dos respectivos honorários, tendo em vista que os autores se encontram amparados pela assistência judiciária gratuita.

O magistrado singular, na sequência, arbitrou honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme se extrai do documento 425753 – fl. 07.

Realizada a prova pericial, o perito JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO requereu o pagamento dos honorários periciais (documento 425753 – fls. 13/22). O juiz singular deferiu o pleito (documento 425753 – fl. 24) e determinou a requisição do pagamento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravante.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO embargou de declaração da referida decisão (documento 425754 – fls. 02/04), sustentando que o ônus do pagamento dos honorários periciais não pode recair sobre terceiro estranho a lide, possuindo os sete autores condições de arcar com o respectivo pagamento, bem como que não há justificativas para o arbitramento do valor equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), não tendo condições de avaliar quais atos foram praticados para percepção da referida quantia. Enfatizou, ainda, que devem ser observadas as Resoluções nº 232/2016 e 0127/2011 do CNJ que, respectivamente, fixam valores razoáveis para os honorários periciais e determinam que os honorários dos peritos devem ser pagos com orçamentos dos respectivos tribunais.

O magistrado
a quo
rejeitou os embargos de declaração opostos (documento 425753 – fls. 25/27).

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravante, reitera em razões recursais os argumentos já expendidos nos citados embargos de declaração.

Sem razão, contudo, ao agravante.

Isto porque, os autores/agravados são beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, devendo o custeio dos honorários periciais observar o disposto no Código de Processo Civil, em seu artigo 95, §3º, senão vejamos:

“§3º
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser
:

I -
custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado
;

II -
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal,
no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
.”

No caso em apreço, considerando a inexistência de servidores habilitados para a realização da perícia requerida nos autos, o magistrado singular determinou que a prova pericial fosse realizada por engenheiro civil. Nesse contexto, encontrando-se a parte amparada pela assistência judiciária gratuita, o pagamento dos honorários do perito deverá ser realizado com recursos alocados no orçamento do Estado, porquanto nomeado perito particular, nos exatos termos do art. 95, §3º, inciso II, do CPC.

Este também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA ABRANGE HONORÁRIOS DO PERITO DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ESTADO DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Art. 98, parágrafo 1º, VI do CPC a gratuidade de justiça abrange os honorários do perito. 2 De acordo com o art. 95, § 3º, do CPC, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de assistência judiciária, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado 3 Cabe ao Estado arcar com o pagamento da parcela de sua responsabilidade, já que o perito nomeado não está obrigado a realizar o trabalho gratuitamente nem a receber os honorários ao final do processo (¿) (STJ, AREsp 1.301.709/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 08/06/2018, DJe 12/06/2018) 4 Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013608, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL PROVA PERICIAL HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE AS PARTES QUE REQUERERAM A PROVA BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APLICAÇÃO DO ART. 95, §3º, DO CPC/15 SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO SUBSTITUIÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. Na medida em que as partes postularam a realização de perícia, o pagamento dos honorários periciais deverão ser arcados por ambas, independentemente da inversão do ônus da prova. 2. Considerando que a autora/agravada é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, o custeio da perícia deverá seguir, de fato, o disposto no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 95, §3º. 3. Quanto à alegação de suspeição do perito nomeado, vejo que a recorrente tem razão em seu pleito, visto que foi médico assistente neuropata da menor, o que macula de forma clara sua imparcialidade. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos,

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000883, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REGRAS DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE CONFUNDE COM AS REGRAS DE SEU CUSTEIO. ART. 95 DO CPC (ART. 19 DO CPC/1973). PARTE AGRAVADA É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS CUSTEADOS PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010). 2. Tendo em vista que foi a parte agravada que requereu a produção de prova pericial, esta que deveria arcar com os honorários do perito. No entanto, na origem, foi deferida a assistência judiciária gratuita em seu favor, assim os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado, sendo o observado o disposto no art. 95, § 3°, § 4° e § 5° do CPC. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001766, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Somente ao final do processo, caso seja vencida a parte autora, é que o Estado poderá reaver as despesas feitas para a realização da prova, conforme consta do § 4º do art. 95, do CPC/15:

“§ 4o
Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no
art. 98, § 2o
.”

Outrossim, conforme se extrai da decisão agravada (embargos de declaração - documento 425753 – fls. 25/27), os honorários periciais não refogem aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000602-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
LUCIENE MACHADO DAUDT MAURI E OUTROS

JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HONORÁRIOS DE PERITO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE O ESTADO – ART. 95, §3º, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O artigo 95, §3º, inciso II, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser “
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
”.

2. No caso em apreço, considerando a inexistência de servidores habilitados para a realização da perícia requerida nos autos, o magistrado singular determinou que a prova pericial fosse realizada por engenheiro civil. Nesse contexto, encontrando-se a parte amparada pela assistência judiciária gratuita, o pagamento dos honorários do perito deverá ser realizado com recursos alocados no orçamento do Estado, porquanto nomeado perito particular, nos exatos termos do art. 95, §3º, inciso II, do CPC.

3. Somente ao final do processo, caso seja vencida a parte autora, é que o Estado poderá reaver as despesas feitas para a realização da prova, conforme consta do § 4º do art. 95, do CPC/15.

4. Outrossim, conforme se extrai da decisão agravada (embargos de declaração - documento 425753), os honorários periciais não refogem aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.